Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700971-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA FARIAS COSTA GOMES DE BARROS APELADO: TRK ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, ICATU CAPITALIZACAO S/A D E S P A C H O Intimada para apresentar a guia de custas (ID 21712344), a apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 22091752), inviabilizando a aferição do recolhimento do preparo recursal. Faz-se necessário recordar que o preparo deve ser comprovado mediante apresentação da guia de custas juntamente com o respectivo comprovante de pagamento, sob pena de o recolhimento ser efetuado em dobro, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Assim, em observância ao § 3o, do artigo 1.017 e parágrafo único, do artigo 932, do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator